Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-20.2015.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001648-20.2015.8.11.0030
APELANTE: LAURA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE NOBRES
APELADO: MUNICIPIO DE NOBRES, LAURA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO
Vistos etc.
LAURA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO, (2/9/2015), ingressou com Ação de Cobrança postulando pelo recebimento de FGTS, atribuindo como valor da causa a quantia de R$ 20.000,00 (id.n.o 15052516).
Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá,4 de maio de 20.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora